Tribunal: STJ
Processo: 5010613-24.2023.8.21.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909254 - RS (2025/0130977-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: DOCELINA DE ASSUNCAO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b92dd1a-ffbd-49ab-8669-51938a41dcb4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909254 - RS (2025/0130977-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: DOCELINA DE ASSUNCAO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada por DOCELINA DE
Ação
ASSUNCAO RIBEIRO em face da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de
empréstimo pessoal junto à agravante e que, no decorrer da avença, houve
excesso na cobrança de juros remuneratórios. Pleiteia a revisão dos contratos
descritos na inicial, bem como a descaracterização da mora, a compensação dos
valores e a repetição de valores pagos a maior.
Documento eletrônico VDA48635045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:44
Código de Controle do Documento: 1afa5e3d-724c-4375-81f2-6a0e5896b287

: julgou procedentes os pedidos, "para o fim de limitar os juros
Sentença
remuneratórios do contrato de empréstimo no 033160001000 à taxa média de
mercado à época da contratação, de acordo com a taxa de juros estabelecida pelo
Banco Central do Brasil na série 254641 (6,79% a. m.), afastando os efeitos da
mora e condenando o réu à devolução dos valores cobrados em excesso,
subtraindo- os, se for o caso, das parcelas vincendas, com a repetição simples do
indébito caso exista crédito em favor da parte autora após a compensação dos
valores. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir de cada
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da
citação." (e-STJ fls. 362).
:
Acórdão negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. PRELIMINARES RECURSAIS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO.
2.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, A DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
3. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE
NAS AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, NAS QUAIS SE
DISCUTE A LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS, A CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL TEM INÍCIO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO
CONTRATO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
4. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS, IMPOSITIVA A REVISÃO, COM RESPECTIVA
ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DO MERCADO.
5. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. A ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO
PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZA A MORA.
6. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APURADO SALDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA APÓS
A ADEQUAÇÃO DO CONTRATO, CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA
SIMPLES.
7. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADA.
ARTIGO 85, §11o, DO CPC. APELO DA RÉ DESPROVIDO.(e-STJ fls. 638)

: Alegou violação dos arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e
Recurso Especial
II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou inexistir abusividade
nos juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes.
Afirmou que o provimento do pedido de revisão contratual, sem o deferimento da
prova pericial contábil requerida, e levando-se em conta apenas a taxa média de
mercado, sem produção de outras provas e análise das particularidades do caso,
enseja cerceamento de defesa, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de
origem, sob pena de nulidade.
Documento eletrônico VDA48635045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:44
Código de Controle do Documento: 1afa5e3d-724c-4375-81f2-6a0e5896b287

: conheceu do agravo em recurso especial para não
Decisão unipessoal
conhecer do recurso especial.
: o agravante alega que não devem ser aplicadas as
Agravo interno
Súmulas 5, 7 e 211/STJ ao caso. Afirma que não pretende reexame de fatos e
provas, sendo o objetivo demonstrar que as taxas médias do Banco Central para
operações similares não podem ser o único critério para a revisão do contrato.
Além disso, sustenta que a matéria foi devidamente prequestionada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e II, e 927 do CPC, o
que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284
/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 421 do CC e 355, I e II,
356, I e II, e 927 do CPC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos
de declaração.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 211/STJ. Nesse sentido: AgInt no R Esp n. 1.820.915/SP, 3a
Turma, D Je de e17/4/2024 AgInt no AR Esp n. 2.116.675/MG, 4a Turma, D Je de
.
2/5/2024
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AR Esp 353947/SC, 3a Turma, D
Je de e31/03/2014 E Dcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, D Je de
.
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
Documento eletrônico VDA48635045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:44
Código de Controle do Documento: 1afa5e3d-724c-4375-81f2-6a0e5896b287

do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
13/03/2017
.
15/10/2018
Por fim, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/15, NÃO CONHEÇO do recurso especial. (e-STJ fls. 911/912)

Com efeito, nas razões do agravo interno, a agravante se insurge tão
somente em relação à aplicação dos óbices das Súmulas 5, 7 e 211/STJ. Não tece
argumentações acerca da aplicação da Súmula 284/STF e sobre a divergência
jurisprudencial.
Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão
da matéria não impugnada" (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Dessa
forma,
passe-se
à
análise
dos
fundamentos
impugnados da decisão agravada.
A despeito das alegações trazidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211/STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II, e 927 do CPC, apesar da
oposição dos embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

Documento eletrônico VDA48635045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:44
Código de Controle do Documento: 1afa5e3d-724c-4375-81f2-6a0e5896b287

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado entre
as partes, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelo enunciados sumulares 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48635045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:44
Código de Controle do Documento: 1afa5e3d-724c-4375-81f2-6a0e5896b287

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.254 / RS
Número Registro: 2025/0130977-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106132420238210132
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: DOCELINA DE ASSUNCAO RIBEIRO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: DOCELINA DE ASSUNCAO RIBEIRO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA49865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: db319fb2-3bb3-4e65-bc98-76a694300491

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: db319fb2-3bb3-4e65-bc98-76a694300491